Tribunal: STF
Processo: HC 251247
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES DE SUA OCORRÊNCIA. REGIME FECHADO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 941.214/SP (e-doc. 7).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime do art. 12, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido); (e-doc. 5).  



    3. A defesa e o Ministério Público interpuseram apelação. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao da acusação para condenar o paciente à pena de 8 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 946 dias-multa ante os crimes dos arts. 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico) e 1º da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro); (e-doc. 6).  



    4. Irresignada, a defesa formalizou a impetração no Superior Tribunal de Justiça, a qual resultou no ato apontado como coator.  



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a ocorrência da prescrição da pretensão executória quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, considerada a pena de 1 ano aplicada e o transcurso de mais de 4 anos entre o último marco interruptivo. Segundo aduz, na data da sentença condenatória ainda não estava vigente a compreensão firmada por este STF no Tema nº 788 do ementário da Repercussão Geral, não podendo o entendimento retroagir por tratar-se de norma penal mais maléfica. Alega constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena. Aduz ausência de fundamentação idônea para aplicação do regime mais severo. Alude aos enunciados nº 718 e nº 719 da Súmula do STF. Afirma ter sido o paciente condenado à pena de 1 ano de reclusão, substituída por pena pecuniária, pelo crime do art. 1º da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de capitais), pelo que pleiteia seja executada primeiro a pena mais grave, nos termos do art. 76 do Código Penal.  



    6. Requer, no âmbito liminar, a decretação da prescrição quanto ao delito do art. 12 da Lei nº 10.826, de 2003, e o estabelecimento do regime inicial semiaberto para os crimes de associação e lavagem de dinheiro. Caso não seja declarada a prescrição, requer a suspensão da execução do delito de posse de arma de fogo para cumprir em liberdade a pena substituída e a fixação do regime inicial semiaberto para os demais crimes.  



    É o relatório.   



    Decido.



    7. De início, no tocante à alegada ocorrência da prescrição da pretensão executória, a questão não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. O STJ, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que a matéria não fora objeto de debate no acórdão impugnado. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Ainda que fosse possível superar o óbice apontado, não há nos autos elementos suficientes a permitirem a verificação da ocorrência da prescrição. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, inexistindo dados concretos de sua ocorrência, inviável o reconhecimento da prescrição, devendo a questão ser analisada pela autoridade judiciária competente que tenha todos os elementos necessários para a apreciação do pedido, não estando a matéria sujeita à preclusão. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. INOVAÇÃO DA TESE DEFENSIVA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que ‘os embargos de declaração devem apontar omissão ou contradição na decisão impugnada e não inovar matéria até então estranha à discussão dos autos’ (AI 840.588-AgR, Relª. Minª. Elle Gracie). 2. A controvérsia dos autos não foi apreciada pelas instâncias de origem. O que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de indevida supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é de que, ‘ausentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. Nada impede, entretanto, que a pretensão seja formulada diretamente ao juízo da execução (art. 66 da Lei 7.210/1984), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para tanto’ (RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”  



    (HC nº 151.460-AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; grifos nossos).  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dupla supressão. 3. Impossibilidade de apreciação da alegação de prescrição no caso concreto. Matéria controvertida no Juízo de origem. 4. Agravo improvido.”



    (HC nº 178.168-AgR/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; grifos nossos).



    9. Tampouco prospera a alegação de constrangimento ilegal na fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime de cumprimento da pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma.  



    10. Na espécie, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar igual a 8 anos de reclusão, a autorizar, em tese, o implemento do semiaberto, não há ilegalidade na definição do regime mais severo. Por ocasião do julgamento da apelação, o Tribunal de origem, assentou a adequação do regime fechado ante as especificidades do crime. Eis os fundamentos lançados:



    “Quanto ao regime inicial de cumprimento das penas para o crime de associação para o tráfico, fica estabelecido o fechado para todos os quatro apelados, já que a prática criminosa, perpetrada por eles, além de atingir o bem jurídico tutelado pelo legislador, contribui para a prática de inúmeros outros ilícitos penais, tão ou mais graves que o agora imputado, como é notório, vez que a associação potencializa os efeitos do tráfico de drogas.



    Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram ‘coragem’ para as empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio e a associação para a prática dele fazem campear a corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas delituosas. Não há como olvidar, ainda, das consequências dessas danosas condutas, a formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a desagregação familiar. Igualmente como consequência do tráfico, tem-se a queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de saúde, já tão deficiente. E ninguém deve almejar um planeta de viciados. Frise-se que a imposição de regime mais brando acabaria gerando um incentivo à prática do comércio ilegal, causando à sociedade a sensação de impunidade daqueles que do tráfico fazem meio de vida. 



    Para o crime de lavagem de capitais, fica igualmente estabelecido o regime fechado para todos os quatro apelados, considerando que a conduta, ao possibilitar a utilização do dinheiro proveniente do tráfico com aparência de licitude, aumenta o poder da criminalidade organizada, com graves consequências sociais, conforme salientado acima.” (e-doc. 6, p. 47-48).



    11. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). No mesmo sentido: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.  



    12. Atendeu-se, portanto, ao disposto no verbete nº 719 da Súmula do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.  



    13. Por fim, ao contrário do afirmado pela defesa, o paciente não foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, substituída por pena pecuniária, pelo crime do art. 1º da Lei nº 9.613, de 1998. Essa pena foi aplicada ante a prática do delito do art. 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (e-doc. 5), sendo que no tocante ao delito de lavagem de dinheiro, a pena fixada pelo Tribunal de origem foi de 4 anos de reclusão (e-doc. 6, p. 45-46).



    14. Não há nos autos informações de ter sido indeferida a suspensão da execução da pena menos grave, de modo a possibilitar-se seu cumprimento após a extinção das penas privativas de liberdade. Ao buscar o reconhecimento de uma suposta ilegalidade na execução das penas, antes mesmo de o ponto vir a ser examinado pelas instâncias competentes, o impetrante visa, na verdade, à “queima” de etapas, a qual não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual.



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator